Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-44.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000099-44.2024.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA EMBARGADO: NIVALDO ALVES SANTOS Advogado(s):RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO REJEITADA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO VERTICAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÕES PERIÓDICAS PELA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 E DA SÚMULA Nº 339 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostas pelo Município contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que determinou o reenquadramento do servidor público conforme progressões verticais previstas na Lei Municipal nº 968/2012, com pagamento das diferenças salariais correspondentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não observar a Súmula Vinculante nº 37 e a Súmula nº 339 do STF, bem como por violar o princípio da separação dos poderes e o princípio da legalidade administrativa. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou expressamente a preliminar de incompetência do Poder Judiciário, afastando-a com fundamento na distinção entre o reconhecimento do direito à progressão funcional prevista em lei e o aumento de vencimentos por isonomia. 4. No mérito, o acórdão fundamentou a manutenção da sentença na previsão expressa do art. 11, §11 da Lei Municipal nº 968/2012, que estabelece a progressão automática na hipótese de não realização das avaliações periódicas pela Administração. 5. Não há omissão quanto à aplicação da Súmula Vinculante nº 37 e Súmula 339 do STF, pois o acórdão matou expressamente essa questão ao destacar que o caso não trata de aumento de vencimentos com base em isonomia, mas de reconhecimento de direito previsto especificamente em lei municipal. 6. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da causa, possibilitando apenas o saneamento dos vínculos enumerados no art. 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado pelos seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento do direito à progressão funcional previsto expressamente em lei não se confunde com aumento de vencimentos por isonomia, não incidindo a Súmula Vinculante nº 37 e a Súmula nº 339 do STF. 2. É legal a progressão automática do servidor público quando a própria legislação municipal é consequência para a possibilidade de não realização das receitas periódicas pela Administração." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.026, §2º; Lei Municipal nº 968/2012, art. 11, §11. Jurisprudência relevante relevante: STF, RCL 19359 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, Súmula Vinculante nº 37 e Súmula 339; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1802795 PR 2020/0331338-2, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 21/03/2022, DJe 24/03/2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1.075. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000099-44.2024.8.05.0043, sendo Apelante Município de Canavieiras e Apelado Nivaldo Alves Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator